Tribunal: TJBA
Processo: 8001675-43.2018.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001675-43.2018.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA

Advogado(s)
:
MATHEUS SILVA DOS ANJOS

APELADO: GILENO BRITO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE PEQUENO VALOR (R$ 2.786,46). EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADOÇÃO DE MEIOS EXTRAJUDICIAIS MAIS EFICIENTES. POSSIBILIDADE. TEMA 1184 DO STF. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando ausente a demonstração da adoção prévia de medidas extrajudiciais de cobrança pela Fazenda Pública, como o protesto da CDA e a tentativa de composição administrativa, nos termos do que restou assentado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1184 da Repercussão Geral.

2. No caso concreto, a utilização do aparato judicial mostrou-se desproporcional ao valor exequendo, sendo evidente a inadequação do meio eleito, à luz dos princípios da eficiência e da razoabilidade, que regem a Administração Pública.

3. Inocorrente nulidade por suposta violação ao princípio da não surpresa, tratando-se de matéria de ordem pública, a ser conhecida de ofício pelo juízo, especialmente quando fundada em jurisprudência consolidada.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001675-43.2018.8.05.0153, sendo apelante,
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA
e apelado,
GILENO BRITO DOS SANTOS - ME.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25